Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido por pronunciada intempestividade. Transcurso de prazo superior ao legal após a prolação da decisão interlocutória recorrida. Pedido de reconsideração. Inviabilidade para reinstaurar o prazo recursal. Preclusão temporal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, em procedimento de inventário, no qual se impugnou determinação judicial que orientou o inventariante a adotar providências para esclarecimento de valores vinculados ao espólio, com exclusão do agravante do cadastro processual na hipótese de arquivamento de ação correlata.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) o pedido de reconsideração tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal; (ii) eventual alegação de nulidade decorrente de exclusão do cadastro processual afasta a preclusão temporal; e (iii) é tempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo legal contado da decisão originariamente impugnável.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, tampouco reabre a contagem do prazo recursal.
4. A ausência de impugnação tempestiva da decisão originária enseja a preclusão temporal, ainda que a parte formule requerimento de reexame do decisum ou postule sua reconsideração ao magistrado que a proferiu.
5. Alegações de nulidade vinculadas a atos anteriores à interposição do recurso não afastam a intempestividade, quando já escoado o prazo legal para insurgência.
6. A decisão posterior que aprecia pedido de reconsideração não substitui nem renova a decisão anteriormente proferida, permanecendo hígidos seus efeitos para fins de contagem do prazo recursal.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 218, 1.003, § 5o, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2.067.782, Agravo Interno 0735047-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12.11.2025.